Tribunal: TJBA
Processo: 8048449-61.2025.8.05.0000
Classe: Tutela Provisória
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA n.
8048449-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

REQUERENTE: RAFAELA COSTA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR, LIEGE AYRES DE VASCONCELOS GALINDO

REQUERIDO: CARLOS BRANDAO DE MELO

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE DE BENEDICTIS

ACORDÃO

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL INCIDENTAL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.
JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE
.
PREJUDICIALIDADE DO INCIDENTE
.
INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAUTELAR
.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
PEDIDO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Pedido de tutela provisória de urgência recursal incidental, formulado com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo à apelação interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro, que determinou a reintegração de posse de imóvel em favor do requerido.

A requerente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido, alegando necessidade de dilação probatória para apuração de fraude patrimonial, bem como violação à decisão anterior que lhe assegurava a posse do bem até a partilha.

O requerido defende a higidez da sentença, afirmando ser terceiro adquirente de boa-fé, inexistindo gravames à época da aquisição.

Em decisão monocrática, foi parcialmente deferido o pedido para assegurar a indisponibilidade do bem, mantendo-se a posse com o recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no julgamento do pedido de tutela provisória de urgência recursal, diante da superveniência do julgamento da apelação à qual o incidente se vincula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória recursal possui natureza instrumental, destinando-se a assegurar a utilidade do julgamento do recurso principal, nos termos dos arts. 294 e 1.012, § 3º, I, do CPC.

A superveniência do julgamento definitivo da apelação esvazia a finalidade da medida, porquanto inexiste mais risco de ineficácia do provimento jurisdicional final.

A ausência superveniente de interesse processual, notadamente no aspecto utilidade, impõe o reconhecimento da prejudicialidade do pedido, conforme art. 485, VI, do CPC.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, sendo desnecessária a análise dos requisitos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o julgamento do recurso principal prejudica medidas cautelares ou tutelas provisórias a ele vinculadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de tutela provisória de urgência recursal conhecido e julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“1. A tutela provisória de urgência recursal possui natureza instrumental e perde sua utilidade com o julgamento do recurso principal ao qual está vinculada.”
“2. A superveniência do julgamento da apelação implica a perda do interesse processual, ensejando a prejudicialidade do incidente e sua extinção sem resolução de mérito.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER do pedido de tutela provisória de urgência recursal e JULGÁ-LO PREJUDICADO
, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04